Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANOS ECONÔMICOS. TERMO INICAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. CRÉDITO EXEQUENDO. CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO OFICIAL DO JUÍZO. ADEQUAÇÃO AO COMANDO JUDICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 503 do Código de Processo Civil, “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”, de modo que a execução do julgado deve observar os limites da coisa julgada.
2. Não se vislumbrando a integral adoção, pelo expert, dos parâmetros estabelecidos no título exequendo, mostra-se imperiosa a reforma da decisão de primeiro grau, que homologou o laudo pericial, a fim de que seja verificada a correção dos cálculos e procedida sua retificação, devendo ser aplicado juros de mora desde a citação do devedor na ação de conhecimento, e incluídos expurgos inflacionários posteriores a janeiro de 1989, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.